Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-84.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS. RECUSA AO RECEBIMENTO DE PEÇAS GENÉRICAS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VEDAÇÃO À EXCLUSIVIDADE DE MARCA. POSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO. JUSTIFICATIVA TÉCNICA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. FORMALISMO EXAGERADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Constando expressamente do instrumento convocatório a especificação de que as peças automotivas licitadas deveriam ser originais ou genuínas, não procede a pretensão de imputar a culpa à Administração Pública pela rescisão do ajuste, em razão da recusa ao recebimento de peças genéricas, que não atendiam aos critérios especificados no edital.

2. A vedação à exigência de marca exclusiva, constante do art. 7o, § 5o, da Lei no 8.666/93, pode ser excepcionada mediante justificativa técnica. Assim, não havendo prova de que as peças genéricas teriam as mesmas especificações técnicas, qualidade e durabilidade daquelas originais ou genuínas, a escolha da Administração Pública se encontra legitimada no âmbito de sua discricionariedade.

3. Não apontando a contratada qualquer vício objetivo no processo apuratório que precedeu a rescisão unilateral do ajuste, rejeitam-se as alegações de violação ao devido processo legal administrativo por suposta ausência de oportunidade para o contraditório e ampla defesa, o que não foi demonstrado nos autos.

4. Se a parte contratada incorreu no atraso do fornecimento de outras das peças negociadas, por ter se recusado a entregar parte delas que era compatível com as especificações contratuais, não lhe é lícito alegar que teria havido formalismo excessivo na rescisão do ajuste, nem invocar adimplemento substancial.

5. Apelo não provido.